Tribunal: TJMT
Processo: 0008581-69.2006.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008581-69.2006.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (APELADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (APELADO), MARIA AMELIA FERREIRA - CPF: 176.130.838-61 (APELADO), MARACAI FLORESTAL E INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 76.525.385/0001-72 (APELANTE), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), ALCIONE PAULA DA SILVA - CPF: 125.444.691-53 (APELANTE), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), GERALDO TROUY D OLIVEIRA FILHO - CPF: 536.410.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA AMELIA FERREIRA (APELADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (APELADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), MARACAI FLORESTAL E INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 76.525.385/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ALDAIR LINASSI - CPF: 117.385.290-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SEBASTIAO LINASSI - CPF: 255.429.660-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR AUGUSTO LINASSI - CPF: 547.156.870-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO KNAUT - CPF: 183.597.879-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AROLDO DANIEL - CPF: 284.579.781-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ BANDERA - CPF: 042.647.970-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ VILLANI - CPF: 172.393.970-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO GONCALVES PRIMO - CPF: 564.389.589-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI NOTTAR - CPF: 186.874.239-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO CESAR GROTTA - CPF: 362.735.621-72 (TERCEIRO INTERESSADO), COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUARIA & INDUSTRIAL LTDA - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 90.726.506/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – LAUDO PERICIAL – PRETENSÃO DEFERIDA E POSTERIORMENTE HOMOLOGADA – IRRECORRIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 382, § 4o, DO CPC – SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO – OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA DA PARTE – POSSIBILIDADE – INSURGÊNCIA SOMENTE EM RELAÇÃO À VERBA HONORÁRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço, de acordo com a redação do artigo 382, § 4o, do CPC, que no procedimento da produção antecipada de provas não se admitirá defesa ou recurso, no entanto, no caso, a parte apelante insurgiu-se somente quanto à sua condenação ao ônus da sucumbência.

Com efeito, constatada a resistência da parte, é perfeitamente possível a condenação em verba honorária.

“Somente são cabíveis honorários sucumbenciais em ação cautelar de produção antecipada de provas, quando caracterizada a resistência à pretensão autoral (STJ AREsp 1144168/MA).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ALCIONE PAULA DA SILVA visando reformar a sentença de Id. 183908840, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas no 0008581-69.2006.8.11.0015, movida por ESPÓLIO DE MARIA AMELIA FERREIRA E OUTRO, homologou o laudo pericial produzido nos autos, julgando extinto o feito. Em razão da oposição de resistência dos requeridos, houve condenação solidária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, § 2o e 8o do CPC.

Ainda, a decisão de Id. 183908851, rejeitou os embargos de declaração opostos pelos requeridos.

Em suas razões, de Id. n.o 183908852, o recorrente pede, em síntese, a reforma da sentença para afastar sua condenação ao pagamento de honorários, invertendo tal condenação em seu favor, asseverando sua legitimidade passiva para figurar na ação originária.

Contrarrazões de Id.183908857, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para Julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

As partes autoras, ora recorridas, a fim de proporem ação reivindicatória, ajuizaram a demanda requerendo a produção antecipada de provas para o fim de individualizar e quantificar a área efetivamente invadida pelos requeridos relativo a área de terras denominada “Gleba Atlântica Grandes Matas”, composta por vários lotes contíguos, totalizando 142.605 (cento e quarenta e dois mil seiscentos e cinco) hectares.

O que foi atendido, a prova pericial foi realizada e homologada por sentença.

Os requeridos, dentre eles o ora recorrente, foram condenados solidariamente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixados no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), motivo da irresignação apresentada no presente recurso.

Pois bem.

É cediço, de acordo com a redação do artigo 382, § 4o, do CPC, que no procedimento da produção antecipada de provas
“não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”
, motivo pelo qual o recurso aviado pela parte não deveria ser conhecido, no entanto, a parte apelante insurgiu-se somente quanto à sua condenação ao ônus da sucumbência
.

Na hipótese dos autos, não há questionamentos quanto à perícia realizada, desse modo, é possível a limitação da devolutividade recursal no que concerne à condenação do apelante ao pagamento da verba honorária, fixada na origem.

Não obstante as razões trazidas pelo apelante, entendo que andou bem a magistrada de primeiro grau ao fixar a verba de sucumbência, conforme bem fundamentado na sentença, a qual transcrevo para o fim de evitar tautologia,
in verbis
:

“{...}Destarte, as questões levantadas pelos requeridos, atinentes à legalidade da matrícula; deslocamento de área; nulidade do registro e demais vícios que maculem a propriedade dos requerentes devem ser realizadas no processo principal.

{...} Considerando que os requeridos opuseram resistência ao pedido e, considerando o irrisório valor atribuído à causa, com fundamento nos artigo 85, § 2o e 8o do CPC, condeno-os, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Ainda, restou decidido na sentença integrativa, vejamos:

“No que diz respeito aos embargos de declaração opostos pelo requerido Alcione Paula da Silva, não se afigura a omissão alegada, uma vez que se trata de ação de produção antecipada de provas e o requerido foi indicado como ocupante da área referida na inicial.

Saliento que, em se tratando de ação dessa natureza, a sentença não faz análise do mérito, limitando-se a homologar a prova. Ademais, diante do princípio da causalidade, houve a condenação do requerido às verbas sucumbenciais, haja vista que opôs resistência ao pedido, conforme explanado na sentença hostilizada.”

Com efeito, verifico das razões do recurso, que a própria parte apelante não nega a oposição de resistência a ação, contudo, fundamenta que
“na perícia realizada, a área do APELANTE sequer está inserida no “LOTE GENERAL DUTRA”,
que a oposição
“provou-se verdadeira e justificada, já que o feito é totalmente descabido em relação a ele”
e que
“indevidamente incluíram o APELANTE no polo passivo da ação.”

Ora, restando indene de dúvida a oposição do requerido na ação de produção antecipada de provas e, não se analisando o mérito em razão da própria natureza da ação, se mostra escorreita a sentença de primeiro grau que condenou o requerido, ora apelante, nos honorários de sucumbência.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS -
PERÍCIA - CONTESTAÇÃO - RESISTÊNCIA À AÇÃO CONFIGURADA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS
- SENTENÇA REFORMADA- RECURSO DESPROVIDO.
-A objeção à ação cautelar é verificada nos termos da contestação, e não no resultado do laudo pericial. -Deve ser condenado a pagar os honorários advocatícios e periciais, assim como as custas, o réu da ação cautelar de asseguração de provas que oferecer resistência processual.”

(N.U 0004201-10.2015.8.11.0040, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE, DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 396 DO CPC. INTERESSE DE AGIR.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDAMENTE APLICADO. RESISTÊNCIA DA PARTE. VALOR MANTIDO.
MULTA COMINATÓRIA AFASTADA. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.RECURSO EM PARTE PROVIDO. O interesse de agir está demonstrado nos autos, diante da resistência perpetrada à entrega dos documentos solicitados. Perfeitamente possível o ajuizamento da ação de exibição de documentos, nos termos do artigo 396 e seguintes do CPC, portanto, não sustenta a tese de ação de produção antecipada de provas. A recusa está demonstrada nos autos, pois os documentos não foram entregues, e apenas se solicitou prorrogação do prazo, sendo perfeitamente possível a condenação em verba honorária, pois o banco apelante deu causa ao ajuizamento da ação. Quanto ao valor dos honorários se mostra razoável, coadunando-se com os requisitos do artigo 85, § 2o do CPC. Quanto a aplicação da multa cominatória, dispõe a súmula 372 do STJ que “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”. Nesse caso, a multa não se apresenta plausível, tendo em vista que, apesar do julgamento do Tema 1000 – STJ, em recurso repetitivo, este concluiu que “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”.”
(N.U 1021707-49.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – DIREITO MATERIAL À PROVA - TUTELA AUTÔNOMA – PRECEDENTES DO STJ -
PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. O STJ vem admitindo o direito da parte ao ajuizamento de ação autônoma de produção antecipada de provas, pelo rito comum (ordinário), para exigir a exibição de documentos em poder de outrem. É o chamado direito material à prova, tutelável autonomamente. Somente após obter tais provas é que o postulante decidirá se tem ou não interesse no manejo de outra ação, podendo a tutela jurisdicional, portanto, exaurir-se na mera exibição.
Os honorários advocatícios somente são cabíveis em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência pela parte ré em fornecê-los, conforme os princípios da sucumbência e da causalidade.
A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC/15, o que, no caso, não restou comprovado.
(N.U 1006274-10.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024